Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720821-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA AGRAVADO: CRISTIANE LADARIA PACHECO PERES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 18898954) opostos por EDER ANTUNES SILVEIRA em face da decisão monocrática de ID 18893315, por meio da qual determinei o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do REsp 1.815.055/SP, por reputar que a controvérsia debatida nestes autos tratava de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. O embargante sustenta, em apertada síntese, que o caso vertente não tem relação direta com a matéria discutida no REsp 1.815.055/SP, porquanto versa sobre cumprimento de sentença oriundo da ação monitória (Proc. no 0700716-50.2019.8.07.0001), por meio da qual se persegue o adimplemento pela agravada de obrigação estampada em título de crédito extrajudicial: nota promissória (vide ID 2762261 dos autos do processo de origem). Assevera a ocorrência de erro material e/ou contradição na decisão embargada, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento, de modo que seja retomado o julgamento do mérito do agravo de instrumento por ele interposto. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Consoante relatado, o embargante assevera que o caso à baila é distinto da situação abordada no REsp 1.815.055/SP, não havendo, por isso, razão plausível para o sobrestamento do feito até o julgamento final daquele recurso pela Corte Superior de Justiça. Cotejando detidamente o objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento do mérito por esta Instância ad quem, apura-se que, de fato, a matéria em liça do aludido recurso não trata de possibilidade (impossibilidade) de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Nesse descortino, denota-se a incidência de erro material, passível de correção por esta via, conforme disciplinado no art. 1.022, III, do CPC. Ancorado nessas razões, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determinando, por consequência, a MANUTENÇÃO DESTE PROCESSO NA 29a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 6TCV - (PERÍODO DE 19/08 ATÉ 26/08) (ID 18005041), para apreciação e julgamento pelo Colegiado Revisor. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator